Tribunal: TJDFT
Processo: 0729558-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729558-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ESPÓLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA, TALMA CAROLINA TEMOTEO AMARO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: GEOVA CARNEIRO PORTELA EMBARGADO: ADELSON VIANA DA SILVA D E S P A C H O Desentranhe-se a petição de ID 73624513, pois, conforme destacado no evento de ID 73627224, trata-se de pedido alheio à matéria discutida nestes autos. Em seguida, intime-se a CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME para se manifestar sobre o ofício de ID 73497836. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator